Tribunal: TJSP
Processo: 0070449-23.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. Incompetência da Seção de Direito Público. Matéria típica de direito privado. Inteligência do art. 5o, inciso III, item I.16, da Resolução no 623/2013, que estabelece a competência preferencial das 25a a 36a Câmaras de Direito Privado. Competência recursal da Seção de Direito Privado. Recurso não conhecido, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 0070449-23.2013.8.26.0100; Relator (a): Marcelo Semer (Juiz Subst); Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Marcelo Semer (Juiz Subst)

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:

APELAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. Incompetência da Seção de Direito Público. Matéria típica de direito privado. Inteligência do art. 5o, inciso III, item I.16, da Resolução no 623/2013, que estabelece a competência preferencial das 25a a 36a Câmaras de Direito Privado. Competência recursal da Seção de Direito Privado. Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0070449-23.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALICE
MITIE KANESHIRA PINTO, é apelado FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS
FEDERAIS - FUNCEF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS
MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0070449-23.2013.8.26.0100 -Voto no 16188
2
APELAÇÃO 0070449-23.2013.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ALICE MITIE KANESHIRA PINTO
APELADA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS -
FUNCEF
VOTO No 16188
APELAÇÃO.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
Incompetência da Seção de Direito Público. Matéria típica
de direito privado. Inteligência do art. 5o, inciso III, item
I.16, da Resolução no 623/2013, que estabelece a
competência preferencial das 25a a 36a Câmaras de Direito
Privado. Competência recursal da Seção de Direito Privado.
Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 273/275, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a ação, condenando a autora a arcar com as custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa.
Apela a autora (fls. 283/294), aduzindo, em breve
resumo, fazer jus ao reflexo da parcela de gratificação de função de
técnico de fomento e de eventuais horas extras em sua complementação
de aposentadoria.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 303/332).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação ordinária movida por Alicie Mitie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0070449-23.2013.8.26.0100 -Voto no 16188
3
Kameshira Ponto em face da Fundação dos Economiários Federais
FUNCEF, pretendendo seja a requerida condenada a integrar a parcela
de gratificação de função de técnico de fomento e de eventuais horas
extras em sua complementação de aposentadoria.
O MM Juízo “a quo” julgou o pedido improcedente.
Contra tal decisão, insurge-se a autora. Contudo, o
recurso não pode ser conhecido em razão da incompetência desta Seção
para julgá-lo.
Isso porque se trata de ação relativa a contrato de
previdência privada, matéria que é afeta à competência preferencial da 3a
Subseção de Direito Privado. Nesse sentido, confira-se hipótese
assemelhada à dos autos já decidida por este E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO Ação Ordinária Pretensão ao recálculo de
benefício previdenciário (complementação de aposentadoria)
contratado junto a Entidade de Previdência Complementar
Privada (FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS
FUNCEF)
Matéria que não se enquadra naquelas de
competência
desta
Seção
de
Direito
Público,
cuja
competência, no ponto, se limita às "ações fundadas na Lei
Estadual no 4.819/1958" ("Dispõe sobre a criação do 'Fundo
de Assistência do Estado' e dá outras providências") Artigo
3o, caput, inciso I, item I.1., da Resolução no 623/13, do
Órgão Especial desta Corte de Justiça
Causa de pedir
plasmada na aplicação do Código Civil e do Código de
Defesa do Consumidor à contração de previdência
complementar privada Competência recursal de alguma das
Câmaras (25a a 36a) da Seção de Direito Privado III deste
Tribunal Dicção do artigo 5o, caput e inciso III, item III. 16,
da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial deste Tribunal
de Justiça
Declinação de competência que se impõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0070449-23.2013.8.26.0100 -Voto no 16188
4
Precedentes, inclusive, das mencionadas Câmaras de Direito
Privado, decidindo a matéria Redistribuição Recurso não
conhecido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1003384-75.2015.8.26.0309; Relator (a): Marcos Pimentel
Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro de Jundiaí - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/09/2016; Data de Registro: 09/09/2016)
Isso porque, nos termos do art. 5o, inciso III, item III.16,
da Resolução no 623/2013, alterado pela Resolução no 694/2015: “
Subseção de Direito Privado III, composta pelas 25a a 36a Câmaras,
com competência preferencial para julgamento das seguintes matérias:
(...) III.16 Ações relativas a Previdência Privada”.
Ante o exposto, não conheço do recurso e determino a
remessa à Seção de Direito Privado, a fim de que se promova a
distribuição do presente apelo a uma das câmaras competentes ao
julgamento recursal da matéria (25a a 36a Câmaras).
MARCELO SEMER
Relator